Tribunal: TJDFT
Processo: 0728288-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728288-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDELL DE SOUSA MORAIS AGRAVADO: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O RELATÓRIO Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WENDELL DE SOUSA MORAIS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos do cumprimento de sentença no 0701773-83.2018.8.07.0019, deferiu a penhora mensal de 10% (dez por cento) do salário do executado/agravante, até a quitação do valor total de dívida (ID 194810311, 202182062), sem acréscimo de juros ou correção (ID 196915391, origem). Para o agravante, a penhora de 10% (dez por cento) sobre seu salário viola o art. 833 do CPC e a orientação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto prejudica seu mínimo existencial. Assinala que o valor líquido que entra em sua conta bancária é R$ 4.711,80 (quatro mil, setecentos e onze reais e oitenta centavos). Junta cópia de contracheque. Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo e pela desconstituição da penhora. No mérito, o provimento do recurso, para revogar a penhora de 10% (dez por cento) do salário. Preparo regular (ID 61349703). É o resumo dos acontecimentos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, o agravante se insurge contra a decisão que deferiu penhora sobre seu salário no percentual de 10% (dez por cento). Eis o teor da decisão impugnada (ID 196915391, 202182062, origem), no que interessa ao objeto do recurso, in verbis: Apesar de ciente de a matéria não ser pacífica na jurisprudência, este Juízo vem entendendo que a penhora de salário é uma medida excepcionalíssima e que obedece a certas condições, mas não deixa de ser possível. 2. A impenhorabilidade de salário, como vem decidindo o STJ, não pode mais ser tida como absoluta, cabendo verificar em cada caso se a penhora de um percentual do salário do/a devedor/a é capaz de atingir a sua dignidade humana ao lhe tolher do que pode ser considerado um mínimo existencial material. Importante notar que a redação do dispositivo do art. 833, "caput", do CPC, não diz, como dizia o antigo art. 649 do CPC/73, que o salário é absolutamente impenhorável, mas apenas que é impenhorável, sem mais a utilização do advérbio "absolutamente". 3. Anote-se o precedente recente que baliza este entendimento. Apesar de se referir à possibilidade ou não de penhora de salário quando para pagamento de honorários advocatícios, o julgamento fez menção expressa à possibilidade de se penhorar salários, por títulos em geral, quando não atingido o mínimo existencial atinente à dignidade da pessoa do/a devedor/a. [...] 4. No caso ora em apreço, verifico que o executada é bombeiro militar do Distrito Federal. Ainda que não sejam quantias vultosas, entendo se poder inferir que ao menos um percentual pequeno da sua verba salarial poderá ser dirigido à satisfação do credor sem que a dignidade do devedor seja maculada. 5. Assim, defiro a penhora mensal de 10% (dez por cento) do valor do seu salário mensal, até a quitação do valor total de dívida em execução apontado na planilha atualizada apresentada pelo exequente (R$ 15.234,29 – ID 194810311), sem acréscimo de juros ou correção, uma vez que a devedora não estará mais em mora, evitando discussões futuras acerca do valor do débito. 6. Oficie-se ao órgão empregador do executado, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, determinando que promova o desconto mensal de R$ 10% (dez por cento) do salário do executado e subsequente repasse a este Juízo, mediante depósito em conta vinculada ao presente feito, até o pagamento integral do débito acima indicado. Neste momento processual se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, incisos IV e X, e § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que os rendimentos são impenhoráveis até o limite de cinquenta salários-mínimos. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ́[...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Diante da natureza peculiar das verbas salariais, o legislador lhe conferiu proteção especial, pois é verba básica que o trabalhador percebe para manter a si e sua família. Em regra, portanto, tais rendimentos não podem ser penhorados em execução, de modo a não deixar o executado e seu núcleo familiar desguarnecidos dos valores necessários para o custeio do essencial. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, interpretando o texto, concluiu que a norma extraída do dispositivo comporta relativização quando o percentual penhorado não compromete o necessário à sobrevivência do devedor. Nessa esteira, o Tribunal da Cidadania destaca, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, que “não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito” (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Desse modo, deve haver análise casuística do montante percebido pelo devedor antes que se invoque a proteção do artigo 833, inciso IV, do CPC. Na mesma linha de entendimento, os seguintes julgados desta 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator. 3. No caso concreto, entende-se razoável a penhora no percentual de 15% (quinze por cento) do rendimento liquido da parte agravada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1880268, 07077630520248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens à disposição do juízo. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 2. Inexistindo elementos a evidenciar o comprometimento dos rendimentos da devedora em nível que prejudique as necessidades essenciais e a subsistência do núcleo familiar, mostra-se razoável impor constrição salarial no patamar de 10% (dez por cento) do valor bruto mensalmente percebido pela executada, com vistas ao adimplemento da obrigação exequenda. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1880307, 07007935220248079000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o agravante juntou comprovante de rendimentos referente ao mês de abril/2024, no qual consta que percebeu, naquele mês, rendimentos brutos de R$ 13.982,99 (treze mil, novecentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos) e líquido de R$ 4.711,80 (quatro mil, setecentos e onze reais e oitenta centavos). A despeitos dos descontos acima de R$ 9.000,00 (nove mil reais), não há indicativos de que o percentual de 10% (dez por cento) mensal sobre a renda do agravante, de fato, implicará prejuízos ao seu sustento digno. O agravante não juntou aos autos nenhum outro documento além de seu contracheque que seja capaz de corroborar que a penhora comprometerá o necessário à sua sobrevivência. Diante disso, não vislumbro probabilidade do direito defendido, tampouco perigo de dano, sendo inviável a concessão da tutela antecipada pretendida. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada/efeito suspensivo (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator